Tribunal: TJES
Processo: 5002460-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002460-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA EMILIANO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ELEIÇÃO PARA DIRETOR ESCOLAR. ANULAÇÃO DO PLEITO. QUÓRUM MÍNIMO ALCANÇADO. LEGITIMIDADE DA NOMEAÇÃO. AGRAVO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata eleita para o cargo de Diretora Escolar de unidade municipal contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, em razão de anulação do processo consultivo pela Secretaria de Educação do Município de Serra/ES. A recorrente obteve 51,92% dos votos válidos, conforme ata de apuração. O Município alegou descumprimento do quórum mínimo exigido pelo art. 54 do Decreto Municipal nº 7.083/2024. A decisão agravada fundamentou-se na inconstitucionalidade da eleição direta para cargos comissionados, com base em precedentes do STF. Posteriormente, o Município interpôs Agravo Interno contra a decisão que concedeu tutela recursal para nomeação da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação da agravante ao cargo de Diretora Escolar, tendo em vista o cumprimento do quórum mínimo previsto no Decreto Municipal nº 7.083/2024; e (ii) estabelecer se a decisão administrativa que anulou o pleito consultivo violou os princípios da legalidade, moralidade e segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma do art. 54 do Decreto Municipal nº 7.083/2024 exige participação mínima de 50% da comunidade escolar cadastrada para validar o processo consultivo de escolha de diretor escolar.

A ata de apuração registra a participação de 108 membros da comunidade escolar, de um total de 208 cadastrados, alcançando 51,92% de comparecimento, preenchendo, portanto, o quórum exigido.

Os votos considerados inválidos por rasura não descaracterizam a validade da consulta, pois não interferem no número de votantes efetivos, que é o critério exigido pelo Decreto.

A anulação do pleito com base na suposta inconstitucionalidade da eleição direta não se sustenta, pois o Decreto regulamentador é de iniciativa do próprio Prefeito, o que afasta a ofensa à competência privativa do Chefe do Executivo.

O Chefe do Executivo está vinculado às normas que ele próprio instituiu para o processo de escolha de diretores, não podendo anular validamente o processo sob fundamentos que desconsideram as regras vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O quórum mínimo exigido para a validade do processo de escolha de diretor escolar deve considerar o número de participantes efetivamente presentes, e não a validade dos votos.

A Administração Pública está vinculada aos critérios normativos que ela mesma institui para a seleção de cargos comissionados, não podendo anular o processo sem violar os princípios da legalidade e segurança jurídica.

Não se aplica ao caso o entendimento do STF sobre inconstitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar que prevejam eleição direta, quando a regulamentação é feita por Decreto de iniciativa do Prefeito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002460-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAFAELA EMILIANO DOS SANTOS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAFAELA EMILIANO DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca da Serra/ES no
mandado de segurança nº 5003591-62.2025.8.08.0048
, manejado pela recorrente em face de ato tido como coator da

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (Id. 12273342), a agravante alega que foi legitimamente eleita para o cargo de Diretora Escolar do CMEI Professora Dilza Maria de Lima, obtendo 108 (cento e oito) votos, correspondendo a 51% (cinquenta e um por cento) dos votos válidos, conforme ata de apuração constante nos autos.

Sustenta que a anulação do processo consultivo pela Secretaria Municipal de Educação, sob a justificativa de inobservância ao quórum previsto no art. 54 do Decreto Municipal nº7.083/2024, afronta os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e segurança jurídica, além de caracterizar desvio de finalidade, uma vez que outros diretores eleitos em condição semelhante foram devidamente nomeados.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja concedida a medida liminar e determinada sua nomeação ao cargo de diretora da unidade escolar.

Decisão concedendo a antecipação da tutela recursal (id. 12320348) .

Sem contrarrazões.

Agravo Interno do Município (id. 13421666), requerendo seja reformada a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal.

Pois bem.

Sem delongas, concluo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise do efeito suspensivo (id. 12320348).

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, valendo-se do fundamento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.997, firmou o entendimento de que as normas estaduais ou municipais que preveem eleição direta para a escolha de diretores de escolas públicas são inconstitucionais, uma vez que há competência privativa do Chefe do Executivo para o provimento dos cargos em comissão.

A questão jurídica trazida aos autos pela agravante cinge-se ao direito líquido e certa da agravante à nomeação para o cargo de Diretora Escolar da unidade escolar para a qual foi eleita, reconhecendo-se, então, a ilegalidade da decisão administrativa que anulou o pleito.

Inicialmente, é necessário consignar que o entendimento jurisprudencial mencionado na decisão agravada trata da inconstitucionalidade de emendas à Lei Orgânica Municipal e à Constituição Estadual de iniciativa do Poder Legislativo por violar a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre cargos e funções públicas.

Inclusive, convém destacar que os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça colacionados pelo agravado na peça de Agravo Interno são no mesmo sentido, já que também analisaram a constitucionalidade de emendas à Lei Orgânica Municipal.

O presente caso, todavia,
trata de nomeação de Diretor Escolar regulamentada por meio de Decreto Municipal editado por iniciativa do próprio Prefeito Municipal, de modo que, o Chefe do Executivo deve observar as diretrizes por ele mesmo estabelecidas, dentro da sua competência, para a escolha e nomeação de profissionais do magistério para exercer a função de Diretor Escolar.

Fixado isso, cumpre analisar se a decisão que anulou a Consulta Pública de escolha de Diretor Escolar efetivamente descumpriu o art. 54 do Decreto Municipal nº7.083/2024,
in verbis:

Art. 54.
O quórum mínimo para que o processo de escolha seja considerado válido será de 50% (cinquenta por cento) da Comunidade Escolar cadastrada, conforme informado no Anexo XXII.

Parágrafo único. Não alcançando o quórum mínimo, o processo será considerado nulo pela Comissão Escolar da Unidade de Ensino.

Nesse sentido, depreende-se da prova pré-constituída colacionada que a Ata de Apuração (id. 62456239 dos autos de origem) que haviam 208 (duzentos e oito) participantes da Comunidade Escolar cadastrados, sendo que, na consulta em questão, participaram 108 (cento e oito) das pessoas cadastradas e,
todos votaram na Chapa Única de candidatura da impetrante/agravante, totalizando 51,92% dos votos.

Não assiste razão ao Município quanto a alegação de que houve a convalidação de apenas 99 (novento nove) votos, haja vista que a Ata de Apuração é expressa quanto à participação de 108 (cento e oito) membros que compõem a comunidade escolar cadastrados na votação, sendo irrelevante o fato de que 9 (nove) votos foram desconsiderados por motivo de rasuras.

Logo, é evidente que o pleito preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Municipal nº nº 7.083/2024, devendo a recorrente ser nomeada para o cargo de Diretora Escolar.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a medida liminar
determinando a nomeação da agravante para o cargo de Diretora Escolar da CMEI DILZA MARIA LIMA.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno do id. 13421666.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)